Tribunal: TJSP
Processo: 1001221-59.2022.8.26.0477
Classe: Remessa Necessária Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – Policial Militar reformado pretendendo afastar a aplicação da Lei Federal no 13.954/2019, bem como obter o ressarcimento de contribuições previdenciárias que alega terem sido descontadas indevidamente. Possibilidade. Aplicação do Tema no 1.177 do C. STF. Lei Federal no 13.954/2019, ora declarada inconstitucional no que diz respeito à incidência

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – Policial Militar reformado pretendendo afastar a aplicação da Lei Federal no 13.954/2019, bem como obter o ressarcimento de contribuições previdenciárias que alega terem sido descontadas indevidamente. Possibilidade. Aplicação do Tema no 1.177 do C. STF. Lei Federal no 13.954/2019, ora declarada inconstitucional no que diz respeito à incidência da alíquota da contribuição previdenciária dos policiais e bombeiros militares inativos e seus pensionistas, prevalecendo, para tanto, competência dos Estados para fixar alíquota de contribuição previdenciária, com fulcro no art. 42, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal. Incidência do índice de 11 % (onze por cento), nos termos do art. 8o da LC no 1.013/07. Precedentes.
Valores descontados indevidamente. Juros de mora e correção monetária. Aplicam-se os critérios fixados nos Temas 810-STF e 905-STJ até 07/12/2021, após, apenas a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/21.
Decisão mantida.